Tribunal: TJDFT
Processo: 0738579-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738579-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: ELZA APARECIDA REIS ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo SINDSAÚDE – SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM BRASÍLIA/DF contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (proc. no 0703691-11.2020.8.07.0001), deferiu o pedido de penhora de 30% sobre a receita mensal do executado/agravante. Vide decisão de ID no 107784701 (dos autos originários). O agravante busca a reforma da mencionada decisão, aduzindo, em suma, que a contribuição sindical é fonte primária de manutenção de suas atividades, trazendo, em caso de penhora, prejuízos à instituição e aos seus filiados, razão pela qual defende a impenhorabilidade da contribuição sindical. Sustenta, ainda, que a penhora do faturamento deve levar em conta a excepcionalidade da medida e a razoabilidade do quantum penhorado. Acredita, nos termos do art. 300 CPC, estarem presentes o “periculum in mora” e o “fumus bonis iuris”, motivo pelo qual requer a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar a suspensão da decisão que determinou o bloqueio de 30% das contribuições sindicais, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que a decisão originária seja cassada e/ou indeferido o pedido de bloqueio das contribuições sindicais. Preparo regular (ID no 31211073). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC; o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante NÃO atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado. Isso porque, de antemão, denota-se que restaram infrutíferas todas as medidas ordinárias possíveis para saldar a dívida do devedor/executado/agravante. Vide diligências de ID no 105850312 e s.s. (dos autos originários). Assim, em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, tem-se que, no caso vertente, a penhora limitada a 30% (trinta por cento) da receita mensal do agravante, na forma em que fora determinada pelo d. Juízo de origem, reveste-se de razoabilidade e não tem o condão de causar onerosidade excessiva ao devedor, de modo a inviabilizar a manutenção das suas atividades. Nesse sentido, primo ictu oculi, caminha a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, o que afasta eventual probabilidade de êxito recursal. Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator